Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-15.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto no Recurso de Apelação Cível n. 1001451-15.2018.8.11.0007
RECORRENTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 37359458) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 33659479):
“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM UTI – TRANSPORTE UTI AÉREO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001451-15.2018.8.11.0007. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 07/02/2020).
A Recorrente sustenta afronta ao artigo 134, §4o da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faria jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014.
Recurso tempestivo (id. 37405961) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 7375199).
Contrarrazões no id. 38855465.
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII